Tribunal: STF
Processo: Rcl 67188
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais daquele Estado, no Processo 8013885-63.2019.8.05.0001, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.025/DF.



    O reclamante aduz que:



    Na origem, foi proferida Sentença (id 46105372) que reconheceu o direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física1 a servidor público em atividade, confirmada em Acórdão (id 10172523) pela 6º Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado da Bahia (doc. 1, p. 2).



    Prossegue afirmando que:



    Em 26/06/2020, foi publicado Acórdão do Supremo Tribunal Federal, que julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6025, para declarar a constitucionalidade do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 [...].



    [...]



    A referida ADI transitou em julgado em 05/08/2020. Já a sentença de mérito dos presentes autos, proferida em 06/02/2020, e mantida por acórdão proferido em 24/9/2020 , se deu no seguinte sentido:



    Magistrados e doutrinadores vêm entendendo que citada isenção não pode ser restrita apenas aos inativos, devendo também abranger aquelas pessoas que passaram por uma dificuldade em razão de uma grave doença e que ainda se encontram na ativa. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o Estado da Bahia a retificar nos futuros informes, que os rendimentos recebidos são isentos de imposto de renda, na forma do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.



    A incompatibilidade é patente. Enquanto o STF declarou, em controle concentrado, a constitucionalidade do dispositivo (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988), e fez prevalecer a interpretação que restringe a isenção aos servidores públicos inativos/aposentados, o MM juiz sentenciante foi em sentido completamente contrário, reputando inconstitucional a norma, quando interpretada para restringir o alcance dos servidores em atividade, violando frontalmente o que decidido pelo Guardião da Constituição em precedente vinculante (art. 927, I, do CPC/2015).



    Todavia, a 6ª Turma recursal, em decisão proferida após o Julgamento da ADI 6025, ao invés de reformar a Sentença para observar o precedente vinculante da Suprema Corte, a manteve e, desse modo, a substituiu (doc. 1, pp. 3-5 – grifei).



    Requer a suspensão cautelar do curso da ação na origem e, no mérito, a procedência da reclamação:



    [...] para cassar o acórdão reclamado proferido no Recurso Inominado Cível de n.º 8013885-63.2019.8.05.0001 e determinar a aplicação do precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6025 ou a admissão do Recurso Extraordinário interposto (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.025/DF, em que foi declarada a constitucionalidade do art. 6°, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal).



    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF).



    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.



    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.



    5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 6.025/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26/6/2020 – grifei).



    Como se verifica, a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve observância ao princípio da reserva legal, nos termos do art. 150, § 6°, da Constituição Federal.



     



    Assim, não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar a incidência da concessão de isenção do imposto de renda, de modo a incluir contribuinte não contemplado na legislação aplicável.



    Esta Suprema Corte reiterou esse entendimento em outras oportunidades. A propósito, vejam-se julgados do Plenário e de ambas as Turmas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. ENQUADRAMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.353.692 ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORES DE ENFERMIDADE GRAVE. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/1988. BENEFÍCIO FISCAL NÃO ESTENDIDO AOS PORTADORES DE DOENÇA GRAVE EM ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DOS JULGAMENTOS RECORRIDOS. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUÓRUM. JUIZ NATURAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE E DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF. 1. São constitucionais os limites e requisitos estabelecidos para a isenção prevista no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. Ausência de ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 2. A controvérsia relativa à regularidade dos procedimentos para composição do órgão colegiado para julgamento dos acórdãos recorridos extraordinariamente foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no exame do conjunto probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.210.243 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.405.873 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/10/2023 – grifei).



    Confira-se também a decisão monocrática no ARE 1.434.943/BA, da minha relatoria, DJe 21/9/2023.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



     RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (doc. 17, p. 2 – grifei).



    A referida sentença guarda o seguinte teor:



    DO MÉRITO.



    Cinge-se a presente demanda a respeito da insurgência do Autor contra o Estado da Bahia, onde pretende que seja declarado isento de ter descontado de seus subsídios mensais a parcela referente ao Imposto de Renda.



    Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio, através da Lei 7.713/1988, apresenta algumas situações passíveis de isenção do imposto de renda da pessoa física. No caso em tratativa, compulsando os autos, constata-se que o Autor se enquadra na hipótese de isenção prevista no enunciado normativo do art. 6º, inciso XIV, do referido diploma legal, a saber:



    Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:



    […]



    XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;



    Magistrados e doutrinadores vêm entendendo que citada isenção não pode ser restrita apenas aos inativos, devendo também abranger aquelas pessoas que passaram por uma dificuldade em razão de uma grave doença e que ainda se encontram na ativa. O principal argumento que embasa esse entendimento mais amplo é o de que o legislador, ao criar a isenção objeto do referido artigo, teria tido a intenção de aliviar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas e que, tais encargos também são suportados por aqueles que estão na ativa, os quais ainda têm sua situação agravada em razão de terem que arcar com diversos outros custos e obrigações que não atingem os aposentados. A Jurisprudência entende que, mesmo aqueles pacientes assintomáticos, ou seja, que não apresentam qualquer sintoma específico da doença fazem jus à isenção. [...]



    [...]



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o Estado da Bahia a retificar nos futuros informes, que os rendimentos recebidos são isentos de imposto de renda, na forma do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Outrossim, condeno o acionado a restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo autor desde 06 de agosto de 2018, limitado ao teto deste Juizado, conforme arts. 2º e 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995, com incidência de juros e correção monetária, na forma do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmulas nº 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça (doc. 16, pp. 3-9).



    É evidente, portanto, que a Turma Recursal, ao manter a isenção do imposto de renda devido por agente estatal em atividade, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADI 6.025/DF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, que julgou o recurso inominado, para que reexamine o feito em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.025/DF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator